Tribunal: TJPA
Processo: 0815402-58.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815402-58.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MONTE GRANITO MINERACAO E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: ALVES & COLAGIOVANNI S/S - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que afastou a ocorrência de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial, reconhecendo a movimentação regular do credor e sua diligência no cumprimento das determinações judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão ou contradição no acórdão ao não fixar o termo inicial da prescrição intercorrente conforme entendimento do STJ no REsp 1.604.412/SC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, o que não se verifica no presente caso.

4. O acórdão recorrido enfrentou amplamente a questão da prescrição intercorrente, afastando-a por entender que o credor se manteve diligente no prosseguimento do feito, conforme evidenciado pelas várias manifestações processuais.
5. A irresignação da embargante quanto ao mérito da decisão deve ser objeto de recurso próprio e não de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. A configuração da prescrição intercorrente depende da inércia do credor por prazo superior ao legal, após intimação pessoal para dar andamento ao feito."

"2. A discordância quanto à fundamentação ou conclusão do acórdão não autoriza a utilização dos embargos de declaração."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 23.08.2017.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE MARABÁ/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815402-58.2022.8.14.0000

EMBARGANTE: MONTE GRANITO MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA

EMBARGADO: ALVES & COLAGIOVANNI S/S – EPP

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

8

RELATÓRIO

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Trata-se de embargos de declaração opostos por Monte Granito Mineração e Comércio Ltda. contra o acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 0815402-58.2022.8.14.0000.

Na origem, a controvérsia reside na alegação de prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial promovida por Alves & Colagiovanni S/S - EPP. A embargante sustenta que o embargado se manteve inerte por mais de seis anos, não adotando as providências necessárias ao prosseguimento do processo, mesmo após a indicação de bens à penhora. A ausência de movimentação processual nesse período, segundo a embargante, configuraria a prescrição intercorrente, justificando a extinção da execução.

O acórdão embargado, constante do ID 20957801, afastou a ocorrência de prescrição intercorrente nos seguintes termos:

"AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1 - Apenas ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao requerente que deixa de diligenciar a fim de dar prosseguimento ao processo normalmente, ficando inerte por lapso de tempo superior àquele previsto em lei para o exercício da cobrança forçada, e após a prévia intimação do credor para possibilitar a oposição de algum fato impeditivo, o que não se verificou no caso em análise.

2 - Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido.

3 - Conhecimento e desprovimento do Agravo Interno."

O embargante, em suas razões (ID 21286267), alega que o acórdão foi omisso ao não fixar o termo inicial da prescrição intercorrente conforme os critérios estabelecidos pela tese repetitiva firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1, no REsp 1604412/SC. Afirma, ainda, que houve contradição na aplicação da jurisprudência do STJ, pois a decisão desconsiderou a inércia do credor durante longo período, mesmo após reiteradas intimações e oportunidades.

O embargante pleiteia que os embargos sejam acolhidos com efeitos infringentes, reconhecendo-se a prescrição intercorrente e determinando-se a extinção do processo executivo.

Em contrarrazões (ID 21859398), o embargado, Alves & Colagiovanni S/S - EPP, sustenta que o acórdão enfrentou todos os pontos necessários e que os embargos são utilizados de forma protelatória, requerendo sua rejeição e a aplicação de multa por litigância de má-fé, conforme previsto no artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório. Incluído o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

V O T O

Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES.

.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do recurso.

Os embargos de declaração, dada sua natureza objetiva e sua função integrativa, possuem a finalidade de esclarecer os termos do
decisum
, devendo-se observar o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, que exige a presença de obscuridade, contradição, omissão ou erro material para que sejam admitidos. A lei processual, portanto, apenas permite o manejo dos aclaratórios com esses objetivos.

Dispõe o art. 1.022 do CPC:

Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Na espécie, o embargante Monte Granito Mineração e Comércio Ltda. alega omissão no acórdão quanto à fixação do termo inicial da prescrição intercorrente, conforme estabelecido na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência (IAC) nº 1, no REsp 1.604.412/SC, sustentando que o embargado permaneceu inerte por período superior ao prazo prescricional.

Contudo, da análise detida dos autos, constata-se que o acórdão embargado apreciou amplamente a questão da prescrição intercorrente
e afastou a sua ocorrência
, ao entender que os requisitos exigidos para sua configuração não foram preenchidos, não havendo que falar em omissão quanto ao termo inicial da prescrição, pois esta foi afastada.

Transcrevo o excerto relevante do acórdão (ID 20957801), no qual resta evidente que a prescrição foi afastada, pois o exequente vinha cumprindo todas as determinações judiciais no sentido de satisfazer o seu crédito:

“Tratando-se a demanda de origem de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, aplica-se ao caso o artigo 206, §5º, I, do Código Civil que dispõe a prescrição quinquenal.

Outrossim, não se pode falar em inércia do recorrente no sentido de dar andamento ao feito, pois, posteriormente, a determinação de penhora do imóvel em questão, o agravado peticionou nos autos em 09/12/2016, 28/08/2017, 21/06/2017, 26/01/2017, 08/02/2019, 21/08/2020, 02/04/2022, atendendo as determinações do juízo e requerendo providências.

Nesse passo, tendo o agravado se manifestado nos autos, no sentido de interesse em prosseguir com a ação, não há fundamento para a contagem do prazo prescricional intercorrente.

Neste sentido, decisão proferida no IAC (Incidente de Assunção de Competência) n. 1 do STJ, senão vejamos:

‘1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980). 1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.’’

Assim, considerando que a prescrição intercorrente só pode ser reconhecida se, após a intimação pessoal da parte exequente para andar andamento ao feito, esta permanecer inerte e considerando que o exequente, ora recorrido, realizou diversas diligências nos autos, deve ser afastada a tese recursal.”

Desta forma, a omissão alegada pelo embargante inexiste.

Ademais disto, as razões apresentadas não se coadunam com os casos admitidos para embargos de declaração, restando claro que a irresignação do embargante não pode ser suprida por meio desta via processual.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra.

3.
A omissão sanável por embargos de declaração, segundo o disposto no parágrafo único e seus incisos I e II do artigo 1.022 do CPC, é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou quando se configura qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, da citada norma processual.

Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado — afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário —, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.

Embargos declaratórios não providos.

(Acórdão 1843703, 07057123520228070018, Relator(a): Arnoldo Camanho, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 22/4/2024.)

O embargante alega ainda, que houve contradição na aplicação da jurisprudência do STJ, pois a decisão desconsiderou a inércia do credor durante longo período, mesmo após reiteradas intimações e oportunidades.

De acordo com o entendimento do STJ, “o vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado e não a contradição entre este e o entendimento da parte”, in verbis:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são admitidos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão e erro material na decisão 2. O vício que autoriza os embargos de declaração é a contradição interna do julgado, "não a contradição entre este e o entendimento da parte, nem menos entre este e o que ficara decidido na instância a quo, ou entre ele e outras decisões do STJ". (EDcl no AgRg nos EAREsp 252.613/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/08/2015, DJe 14/08/2015). 3 . Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1777765 MG 2020/0274335-9, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 22/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021)

Assim, a decisão não se baseia em premissa contraditória, mas na aplicação da norma vigente ao caso concreto, inexistindo vício a ser sanado, sendo esta alegação uma clara tentativa de rediscussão da matéria.

Neste aspecto, as alegações do Embargante não se configuram como um dos casos de omissão ou contradição no qual se admite a oposição dos aclaratórios.

Ante o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração opostos pela MONTE GRANITO MINERAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Belém, PA, data registrada no sistema.

Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Relator

Belém, 17/12/2024